Tribunal: CARF
Processo: 13819.901463/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901463/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.218 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
AUTOMETAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE ANOS
ANTERIORES.
CRÉDITO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÃO
ANTERIOR NÃO HOMOLOGADA OU PENDENTE DE JULGAMENTO.
IRRELEVÂNCIA
EM
PROCEDIMENTOS
DE
COMPENSAÇÃO
FUTUROS
QUE
UTILIZEM
ESSA
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 02, DE 2018
Tratando-se de PER/DCOMP transmitida para compensar crédito de saldo
negativo de IRPJ com débitos tributários, não cabe a glosa de valor referente a
compensação anterior não homologada, pois, eventual não homologação gerará
a cobrança do crédito tributário eventualmente constituído nos autos daquela
compensação. Na hipótese de homologação da compensação anterior, o saldo
negativo restará incólume, validando a compensação efetuada com base nele.
Inteligência do Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Recurso voluntário
provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901463/2013-41
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901463/2013-41

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 3a Turma da
DRJ/REC, que julgou improcedente manifestação de inconformidade.
Em resumo, o processo versa sobre a PER/DCOMP transmitida para compensar o
crédito inicial de R$ 762.798,82, referente a saldo negativo de IRPJ, apurado em 31/12/2006.
De acordo com o despacho decisório (fls. 236), a compensação não foi
homologada porque várias estimativas teriam sido extintas por meio de compensações ainda não
homologadas e outras parcialmente homologadas.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando, em suma, que a
DRF teria reconhecido o crédito referente às compensações que compuseram o saldo negativo.
Além disso, outras PER/DCOMPs foram objeto de parcelamentos. Para comprovar o alegado
juntou recibos de pedidos de parcelamentos (fls. 156/169).
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, sustentando
que, nos termos do Manual de Instruções de Preenchimento da DIPJ do ano-calendário 2000,
aprovado pela Instrução Normativa SRF no 22, de 2001, valores relativos a crédito tributário
parcelado, somente poderão ser aproveitados na compensação depois de o parcelamento ser
integralmente pago. Com relação às parcelas não confirmadas em razão de compensações
tratadas em outros PER/DCOMP, igualmente, não poderia ser utilizada na presente
compensação, ainda que a DRJ tenha considerado procedentes aquelas compensações.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, praticamente reiterando os
argumentos da manifestação de inconformidade, sem juntar documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901463/2013-41

Conforme se observa dos autos, o eixo da controvérsia reside no reconhecimento
do direito creditório da recorrente. Segundo alega a empresa, tal direito decorre de saldo
negativo de IRPJ em que foram recolhidas parcelas estimadas de imposto em valor maior do que
o devido, ensejando o respectivo saldo negativo. O despacho decisório não homologou a
compensação, pois não reconheceu a quitação de várias parcelas que compunham o saldo
negativo. A empresa alega que essas três parcelas se referem a parcelamentos e as demais
parcelas não reconhecidas tratam de compensações em que a DRJ teria reconhecido o seu direito
creditório. A DRJ sustenta que, para a homologação da compensação, é necessário ter-se certeza
de que tais parcelas foram pagas, o que não é suficiente com a existência de processos de
compensação ou mediante a falta de quitação do parcelamento.
No recurso voluntário, a empresa argumenta que as compensações foram
resolvidas na primeira instância favoravelmente aos seus interesses e junta cópias das decisões
da DRJ. Sobre os parcelamentos, afirma que tais foram devidamente pagos, tendo juntando, por
ocasião da manifestação de inconformidade, os recibos dos pedidos de parcelamento (fls.
156/169).
Esclarece também que as parcelas do saldo negativo não reconhecidas e que
foram parceladas, estão vinculadas aos seguintes PER/DCOMPs: no 19906.21401.270406.1.3.02-
1708,
39068.39887.300606.1.3.02-4388,
26007.48044.161007.1.3.04-7424
e
17421.71329.161007.1.3.04-0734.
A decisão recorrida não procede.
Na linha da SCI/Cosit no 18, de 2006, o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018,
que possui o mesmo teor, enfatiza não ser possível glosar valores que compõem o crédito do
contribuinte apurado mediante saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, em que as estimativas
mensais foram recolhidas com PER/DCOMPs não homologadas.
Isso porque, uma vez impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso
administrativo na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a exigibilidade
suspensa o crédito tributário constituído na DCOMP não homologada. Caso a compensação não
seja efetivamente homologada, eventuais diferenças entre o crédito e o débito serão exigidas
como crédito tributário na forma da legislação de regência. Se, por outro lado, o crédito for
confirmado e a compensação homologada, o saldo negativo do qual fez parte estimativas
recolhidas mediante tal compensação será considerado líquido e certo, razão pela qual, as
compensações realizadas com base nesse saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A
glosa de estimativas pagas com compensações não homologadas de anos anteriores poderá
resultar em duplicidade de cobrança: uma na DCOMP original não homologada e outra na que
não se reconheceu o crédito, exatamente porque a DCOMP anterior não foi homologada. Nesse
sentido é o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018, citado acima, cuja ementa é transcrita para
melhor esclarecer:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO. Os valores apurados mensalmente
por estimativa podiam ser quitados por Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de
maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. Os valores apurados por
estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos
tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. Não é passível
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901463/2013-41

de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU)
antes desta data. No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da
multa por estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não
há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de
Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a compensação
for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido. Se o
valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
Como se vê, o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018 entende existir uma espécie
de autonomia entre os procedimentos compensatórios, de modo que, eventual crédito tributário
gerado de uma compensação não homologada deverá ser exigido com base no seu respectivo
processo.
Assim, assiste razão à contribuinte, porque nas DCOMP que compuseram o saldo
negativo, eventuais diferenças entre o crédito e o débito darão ensejo à respectiva cobrança, não
podendo o valor de estimativa não confirmado naquele processo ser glosado neste, pois poderá
acarretar cobrança em duplicidade.
Na mesma linha de entendimento, é irrelevante o fato de uma das estimativas
pagas inicialmente por meio de compensação, posteriormente ser transposta para parcelamento,
pois, na origem, a parcela permanece como objeto de compensação anterior que compôs saldo
negativo de tributo. Assim, ainda que não haja comprovação de quitação do parcelamento, isto
não pode constituir óbice para a aplicação dos fundamentos do Parecer Normativo/Cosit no 2, de
2018.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por dar provimento, reformando-
se a decisão da DRJ para reconhecer o direito creditório até o limite informado no PER/DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901463/2013-41

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital